Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010617-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dínamo Construtora Ltda
.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1010617-19.2023.8.11.0000, interposto pela embargante em face do Município de Cuiabá
,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

Aduz que o acórdão não dissertou sobre as
“alegações de perigo de dano, o voto, de forma lacônica se limita a dizer que está ausente o perigo de dano, o que, por evidente, não se aplica ao presente feito, pois como exposto em seu agravo, a própria CDA em Execução, já gera um perigo de dano, dano este concretizado pela conta bloqueada após a ocorrência da prescrição intercorrente, ou seja, o dano não só é eminente como palpável”.

Afirma ainda que
“não foi pedida a suspensão da execução fiscal, mas sim a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, ou seja, institutos distintos, um de natureza processual e outra material, não há como confundi-los”
.

Menciona que
“não só demonstrou o perigo do dano, como veio a sofrê-lo nos autos da execução fiscal de origem”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Apresentadas contrarrazões postulando pelo não acolhimento dos embargos de declaração apresentados. (Id: 203268188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por

Dínamo Construtora Ltda
.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1010617-19.2023.8.11.0000, interposto pela embargante em face do Município de Cuiabá
,
mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que, via de regra, em se tratando de exceção de pré-executividade, não pode ser atribuído efeito suspensivo.

No entanto, a jurisprudência do STJ tem admitido o deferimento do efeito suspensivo, contanto que estejam presentes os requisitos necessários para sua atribuição e que haja garantia do juízo.

Nesse sentido, em decisões semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade, assim como nos embargos do devedor, contudo, para o deferimento de tal benesse mostra-se necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea. No caso, ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe”.
(N.U 1010617-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)
.

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade assim como nos Embargos do Devedor. Para o deferimento do efeito suspensivo, se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea. Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Decisão mantida”.
(N.U 1011366-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC”. (
ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024